Tribunal: STF
Processo: Rcl 90724
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Hidromineral Termal de Armazém Ltda., em 19.2.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região no Processo n. 0000292-06.2023.5.12.0006, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
“Insurge-se a parte autora a respeito da limitação da condenação aos valores indicados na peça inicial.
Ao exame.
No meu entendimento, efetivamente, a indicação de valor dos pedidos na inicial, atendendo disposição legal (CLT, art. 840, § 1º), é meramente estimativa. A meu ver, não há falar em limitação da condenação ao valor da causa, tampouco àqueles atribuídos aos pedidos individualizados.
No entanto, diante da Tese Jurídica 6 deste TRT/12 (precedente obrigatório), manifesto-me, com ressalva de entendimento, pela manutenção da sentença no sentido de os valores da condenação ficarem limitados aos históricos indicados na inicial.
Entretanto, ainda que exista precedente obrigatório neste Regional decorrente de IRDR (tese jurídica 6), esse entendimento não se aplica a pedidos genéricos e os decorrentes de verbas envolvendo contrato de trabalho vigente e/ou com prestações de trato sucessivo (CPC, arts. 323, 324 e 505, I), temas não abordados na ‘ratio’ geradora daquele.
Dou provimento parcial a fim de afastar a aplicação da tese jurídica 6 do TRT-12 quanto a pedidos genéricos e os decorrentes de verbas envolvendo contrato de trabalho vigente e/ou com prestações de trato sucessivo (CPC, arts. 323, 324 e 505, I), observada a fundamentação” (fls. 15-16, doc. 30).
  
2. A reclamante afirma que “a pretensão do Beneficiário da decisão impugnada quando ao pedido de pensão decorrente de acidente de trabalho consta no pedido de número 5.7, letra ‘g’ da inicial, valorado em R$ 136.658,01 (cento e trinta e seis mil seiscentos e cinquenta e oito reais e um centavo), havendo tese e requerimento de que o valor apontado ocorre por estimativa – tese 4.14 da inicial trabalhista e 3.4 do recurso ordinário do Beneficiário da decisão impugnada” (fl. 2, doc. 1).

Esclarece que, no “recurso ordinário interposto pelo Beneficiário da decisão impugnada, o Regional Trabalhista da 12ª Região condenou a Reclamante ao pagamento de pensão (prestações vencidas e vincendas), em parcela única, afastando a limitação dos valores expressamente indicados na petição inicial trabalhista, conforme requerimento do Beneficiário da decisão impugnada de declaração de inconstitucionalidade do artigo 840, § 1º da CLT” (fl. 2, doc. 1).

Sustenta que, “não obstante a clareza e objetividade do artigo 840, § 1º da CLT, a Reclamada esvaziou o novo requisito da petição inicial, reduzindo-a a letra morta. A mera estimativa de que trata a decisão impugnada não atende ao critério objetivo do artigo Celetista, o qual exige a formulação do pedido certo, determinado e indicação do valor. Em outras palavras, a decisão impugnada, afastando a incidência de norma legal em pleno vigor, sem a devida submissão ao órgão especial do Tribunal de origem (Tribunal Pleno – artigo 5ª do Regimento Interno), violou à cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição” (fl. 5, doc. 1).

Assevera “compet[ir] ao Tribunal Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região o controle difuso da (in)constitucionalidade de conteúdo legislativo, na forma de seu Regimento Interno, sendo que a decisão reclamada afastou a incidência do artigo 840, § 1º, da CLT e, com isso, anulou preceito legal, que não abre espaço a nenhum tipo de interpretação, por se tratar de regra objetiva” (fl. 6, doc. 1).

Requer “a) Seja concedida liminar, com vistas a se determinar a suspensão imediatamente o cumprimento de sentença 0001256-28.2025.5.12.0006 em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Tubarão – SC, até o trânsito em julgado desta Reclamação; b) alternativamente, ao menos suspender eficácia da decisão no capítulo em que autorizou a condenação além dos valores expressamente indicados na petição inicial trabalhista do Beneficiário da decisão impugnada (pensão a partir de 28/12/2022, prestações vencidas e vincendas, em parcela única), devendo a conta de liquidação observar os valores individuais atribuídos pelo Beneficiário da decisão impugnada na petição inicial da reclamatória trabalhista” (fls. 7-8, doc. 1).

Pede seja “(...) julgada procedente, cassando-se, se possível em decisão monocrática (RISTF, artigo 161, parágrafo único), o acórdão que julgou o recurso ordinário do Beneficiário da decisão impugnada nos autos da reclamação trabalhista 0000292-06.2023.5.12.0006, suspendendo-se todos os efeitos e atos decisórios, praticados com base na decisão reclamada, assegurando-se a aplicação integral da regra do artigo 840, § 1º, da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial trabalhista, referente a pensão a partir de 28/12/2022, prestações vencidas e vincendas, em parcela única, determinando que outro seja proferido, observando o disposto no artigo 97 da CF” (fl. 8, doc. 1).
 
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
 
3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer que o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho não limita a condenação na ação trabalhista aos valores indicados na petição inicial, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
 
6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

7. No caso em exame, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região decidiu, “diante da Tese Jurídica 6 deste TRT/12 (precedente obrigatório), (...) com ressalva de entendimento, pela manutenção da sentença no sentido de os valores da condenação ficarem limitados aos históricos indicados na inicial. Entretanto, ainda que exista precedente obrigatório neste Regional decorrente de IRDR (tese jurídica 6), esse entendimento não se aplica a pedidos genéricos e os decorrentes de verbas envolvendo contrato de trabalho vigente e/ou com prestações de trato sucessivo (CPC, arts. 323, 324 e 505, I), temas não abordados na ‘ratio’ geradora daquele” (fl. 16, doc. 30).

No § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho tem-se:
“Art. 840 – A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
§ 1º  Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante”.

O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o § 1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem fazer juízo de inconstitucionalidade nem afastar a aplicabilidade desse dispositivo legal. 

Não se demonstra, na decisão reclamada, contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois não foi afastado pelo Tribunal de origem o §1º do art. 840 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Este Supremo Tribunal assentou que “o princípio da reserva de plenário resta indene nas hipóteses em que não há declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário do Tribunal de origem, mas apenas a interpretação e a conclusão de que a lei invocada não é aplicável ao caso em apreço. Precedentes: AI 684.976-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/06/2010; e RE 612.800-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 05/12/2011” (ARE 676.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.6.2012). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. PRETENSÃO DE LIMITAR A CONDENAÇÃO AO VALOR DOS PEDIDOS DA INICIAL: § 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO N. 77.179: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 83.179-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação – explícita ou implícita – sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).

8. A intenção da reclamante é fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora